Tribunal: TJMT
Processo: 1024413-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024413-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), GIOVANNA BUCHE BARROS - CPF: 044.944.801-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FINANCIADO E GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESCONVERSÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A pretensão de desconversão da execução para busca e apreensão se insere no exercício do contraditório efetivo e não enseja a incidência de multa de litigância de má-fé, principalmente se ausente comprovação de dolo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de busca e apreensão convertida em ação de execução por título extrajudicial no 1034492-94.2020.8.11.0041, indeferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Volkswagen, modelo Gol 1.0, ano 2019/2020, placa OAW-5798 e aplicou-lhe multa por litigância de má-fé, no percentual de 20% do valor da causa devidamente atualizado em favor do Estado.

Irresignada, a agravante sustenta que:

- empreendeu inúmeras diligências administrativas no intuito de obter o paradeiro da garantia/requerida, todavia, não logrou êxito, razão pela qual, requereu a conversão da ação em execução, que foi deferida pelo Magistrado;

- após a conversão da busca e apreensão em execução, o veículo foi localizado, momento em que requereu a reversão da ação, com expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo, o que foi indeferido pelo MM. Juiz
a quo;

- o Magistrado entendeu que, por agir de má-fé, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé, no percentual de 20% do valor da causa devidamente atualizado em favor do Estado.

Desse modo, requer a reforma da r. decisão, que determinou aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual de 20% do valor da causa devidamente atualizado em favor do Estado, excluindo-se a multa fixada a título de litigância de má-fé, posto que impróprias.

O efeito suspensivo foi deferido.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 195467709.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

Isso porque a mera petição de desconversão do feito executivo para busca e apreensão, não caracteriza litigância de má-fé, uma vez que esta não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, o que não se percebe nos presentes autos, até porque, o maior interessado na celeridade do processo é a parte recorrente.

A Constituição Federal, sempre que refere à punição (aplicação de pena), qualquer que seja a sua natureza, penal, civil ou administrativa, exige procedimento formal, com ampla defesa, contraditório e, ainda, o que se chamou de devido processo legal, que como já me manifestado no sentido de ser seguido o devido procedimento legal, tendo em vista que todo processo é legal, o que pode ser ilegal é procedimento, ou seja, a forma de conduzir o processo.

Inexistindo um procedimento próprio para a apuração da existência da situação caracterizadora da litigância de má-fé, tem levado alguns julgadores a condenar o suposto litigante de má-fé, sem apuração dos fatos em contraditório, com defesa do imputado e sem observância a nenhum procedimento legal.

O Código de Processo Civil houve por bem tipificar as condutas geradoras da litigância de má-fé (artigos 80 e seguintes do CPC), e impôs condenação em multa e em ressarcimento ou reparação de danos, esquecendo-se, no entanto, de prescrever o procedimento a ser adotado para a apuração, reconhecimento da ocorrência de litigância de má-fé e condenação, seja em multa ou em ressarcimento dos danos.

Em razão da falta de procedimento próprio previsto em lei, abriu-se espaço para que na doutrina fosse considerado possível essa condenação nos mesmos autos do processo em que ocorreu a litigância de má-fé, sem a necessidade de processo ou procedimento em separado.

Certo é que o Código de Processo Civil não indicou qualquer procedimento específico a ser seguido para o caso de indícios de litigância de má-fé. Mas o artigo 318 do mesmo CPC aponta pela utilização de procedimento comum, quando não se dispuser de outro específico.

O procedimento comum prevê forma de defesa e contraditório antes de proferir decreto condenatório, sob pena de nulidade.

Tendo sido proposta Ação de Busca e Apreensão de veículo, a liminar foi deferida, no entanto, o autor não logrou êxito na retomada do bem, conforme todo histórico dos autos, o bem não foi localizado, motivo pelo qual requereu a conversão da ação em execução.

Fato é que, após a conversão da busca e apreensão em execução, o veículo foi localizado, razão pela qual o banco Agravante requereu a reversão da ação, com expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo, que foi indeferido pelo Magistrado.

Insta frisar que não há na legislação nenhum óbice ao pedido de reversão, sendo que devem prevalecer os princípios da instrumentalidade das formas e da satisfação do crédito do credor.

Dispositivo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de excluir a multa fixada a título de litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024